Tribunal: TJPA
Processo: 0801313-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801313-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO MORAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801313-25.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: KAIO FERREIRA CARDOSO.

PACIENTE: ANTÔNIO FRANCISCO MORÃO DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 17 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE PARA PRISÃO DOMICILIAR. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO FRANCISCO MORÃO DE SOUZA, acusado do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 16/08/2012, sendo o mandado cumprido apenas em 31/07/2024, após permanecer foragido por mais de 17 anos. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de cuidados médicos urgentes, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de qualidades pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se há ausência dos requisitos autorizadores da medida; (II) analisar se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (III) avaliar se há suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para afastar a custódia; e (IV) determinar se as qualidades pessoais do paciente são relevantes para a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, apontando circunstâncias concretas do crime, a gravidade da conduta, a repercussão social e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, especialmente pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de 17 anos.

4.

A fuga do distrito da culpa e a demora no cumprimento do mandado de prisão decorrem da conduta do paciente, justificando a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

5.

A alegação de necessidade de cuidados médicos urgentes para justificar a substituição da custódia por prisão domiciliar não foi devidamente comprovada, pois não há demonstração de que o tratamento necessário seja inviável no sistema prisional.

6.

A presença de condições pessoais favoráveis, como trabalho e registro de filhos, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia, conforme disposto na Súmula nº 08 do TJPA.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente diante da gravidade do delito, do risco à ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2.

O longo período de fuga do acusado justifica a manutenção da prisão preventiva, afastando alegações de excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade.

3.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a comprovação inequívoca da doença grave e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

4.

Qualidades pessoais favoráveis e a alegada suficiência de medidas cautelares não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula nº 08 do TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 17 de fevereiro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Kaio Ferreira Cardoso, em favor do paciente ANTÔNIO FRANCISCO MORÃO DE SOUZA, que teve sua prisão preventiva decretada em 16/08/2012, sendo o mandado cumprido no dia 31/07/2024, tendo em vista que o coacto após cometer o delito fugiu do distrito da culpa. O paciente é acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Penal nº 0000495-17.2007.8.14.0072.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) paciente necessita de cuidados médicos urgentes em razão de uma hérnia; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24522396 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 24609458 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 24640376 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória, que no dia 06 de setembro de 2007, por volta das 20H00, na Rodovia Transamazônica, Km 115 norte, 20 Km da faixa, na zona rural do município de Medicilândia, Estado do Pará, o paciente, com manifesto
animus necandi
, por motivo fútil e emprego de arma branca, ceifou a vida da vítima ALOÍSIO DE MOURA CARVALHO, conhecido pela alcunha “Petezinho”.

Consta dos autos que, na data/hora/local dos fatos, o coacto, munido de um facão (terçado), se dirigiu até a residência do ofendido, e, chegando lá, desferiu múltiplos golpes contra a vítima, causando-lhe a morte em decorrência dos ferimentos sofridos. Apurou-se que o crime teria sido motivado por uma suposta dívida do ofendido para com o paciente. Por fim, o coacto se evadiu do local para destino desconhecido.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses, após a decretação da prisão preventiva, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, sendo capturado em outro município no Estado do Pará
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão de pronúncia, conforme se lê
in verbis
:

[...]Mesmo diante da apresentação de comportamentos aparentemente regulares como o registro de filhos e a manutenção de emprego lícito nos anos de 2011 e 2012, é imperativo ressaltar que, conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O fato de ter registrado filhos ou mantido um emprego formal em determinado período não é suficiente para afastar o risco anteriormente identificado, pois tais atos não suplantam os indícios de fuga e a gravidade do crime imputado.

Com efeito, a fuga do acusado do distrito da culpa, furtando-se à citação e demais atos processuais na ação penal, justifica a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

A contemporaneidade diz respeito aos os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.”

Assim, não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão já que o acusado permaneceu foragido durante mais 17 anos após a prática do crime, sendo certo, ademais, que a observância do referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Registre-se, ainda, que a prisão provisória não fere o princípio constitucional do estado de inocência, pois, por vezes, a restrição cautelar do indivíduo é necessária com o fim de resguardar o interesse da coletividade, é o caso dos autos.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.[...]

Verifica-se que a manutenção da custódia extrema está motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, especialmente pela gravidade dos fatos, ousadia em sua prática e principalmente para aplicação da lei penal, posto que a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses, após a decretação da prisão preventiva, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

PACIENTE NECESSITA DE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, tenho em vista que o coacto necessita de cuidados médicos urgentes em razão de uma hérnia, precisando de cuidados especiais, com acompanhamento médico, o que não pode ser realizado nas dependências da cadeia pública onde o mesmo se encontra custodiado.

O artigo 318, inciso II, do CPP assegura que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Entretanto, ao assentar o preso em prisão domiciliar por estar extremamente debilitado em razão de doença grave, é medida excepcional que deve ser comprovada, com apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a enfermidade grave e a ineficiência e a inadequação estatal do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. Porém, a impetração não demonstrou a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado na casa penal onde o paciente se encontra custodiado.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES

As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem do
Writ
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 17 de fevereiro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025